Tribunal: STF
Processo: Rcl 51224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    RECLAMAÇÃO - PENAL - ADPF Nº 347 - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÕES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA - SEGUIMENTO NEGADO. 



1.     Trata-se de Reclamação ajuizada por Mauro Gilson Rosolen Junior contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Bonita/SP, no processo nº 1500355-53.2021.8.26.0598, que teria contrariado a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 347.



2.     Narra o reclamante ter sido preso em flagrante, sob a acusação da prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006; a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem a realização de audiência de custódia, procedimento que é de observância obrigatória, nos termos da decisão deste Supremo Tribunal proferida na ADPF nº 347.



3.     Alega cerceamento e prejuízo da defesa, uma vez que houve a inversão na ordem de manifestação do representante do Ministério Público e da defesa técnica sobre a conversão da prisão, em desobediência ao previsto na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



4.     Entende demonstrada a fumaça do bom direito, ante a não realização de audiência de custódia e o cerceamento de defesa. Ressalta a ofensa aos princípios da presunção do estado de inocência e da proporcionalidade. Aponta que o perigo na demora está caracterizado pelo risco de morte do reclamante, sujeito a contrair Covid-19 no cárcere, onde não há condições de prestar assistência à sua saúde. Destaca ser o reclamante réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



5.     Requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pede que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade. Por fim, pleiteia a concessão de habeas corpus.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, além da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão deste Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



8.     Como relatado, a presente reclamação invoca o decidido na ADPF nº 347, em que esta Suprema Corte deferiu cautelar para determinar aos juízes e tribunais a realização de audiências de custódia. Até aqui, pois, aparentemente presente a pertinência ou aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, conforme se vê do trecho da respectiva ementa:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



9.     Verifica-se, pois, que a decisão reclamada dispensou a realização de audiência de custódia em virtude do disposto no § 2º, do Artigo 1º, do Provimento Conjunto n. 46/2021, bem como do disposto no Artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ n. 62/20 e do Provimento CSM n. 2633/2021.



10.     Entretanto, o pedido desta reclamação, seja o liminar, seja o de mérito, nada concerne à realização da audiência de custódia, mas tão somente ao que decorreria, pela ausência daquele ato, à revogação da prisão preventiva. Transcrevo:



    “Diante do exposto, primeiramente requer seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, se digne Vossas Excelências, em conceder MEDIDA LIMINAR, determinando-se a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA imposta a MAURO GILSON ROSOLEN JUNIOR, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando lhe, as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, e, no MÉRITO seja tornada DEFINITIVA, para que o Reclamante responda o processo solto, uma vez que sua prisão tornou se ilegal no momento em que lhe tiraram o Direito a ser apresentado ao juiz presencialmente ou por videoconferência no prazo de 24 horas, conforme fundamentos trazidos pela defesa técnica nesta exordial, e que o Reclamante tenha seus direitos protegidos por esta Suprema Corte, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos.” 



11.     Tanto assim que o reclamante ressalta inversão na ordem de manifestação das partes quando da análise do flagrante, havida nos termos do Provimento Conjunto nº 46/2021 (TJSP), da Recomendação CNJ nº 62/20 e do Provimento CSM nº 2633/2021 (TJSP), alegando cerceamento de defesa, ofensa aos princípios da presunção do estado de inocência e da proporcionalidade, além de apontar para as condições pessoais que lhe permitiriam responder ao processo em liberdade.



12.     Todas essas matérias, porém, são afetas ao trato da regularidade do auto de prisão em flagrante e dos fundamentos da prisão preventiva, que, bem se vê, foram exploradas, em minúcias, pela decisão reclamada, a qual também passou pela análise acerca da eventual ocorrência de abusos perpetrados pelos agentes de segurança pública, referindo-se inclusive à juntada dos laudos de IML e fotografias:



    “Ademais, nos interrogatórios de fls. 07/12 os autuados não relataram a ocorrência de qualquer violência durante a abordagem, o que é corroborado pelos laudos de IML e fotografias juntados aos autos.”



13.     Então, quanto à análise e fundamentos da prisão preventiva, não cabe, como é firme a orientação jurisprudencial desta Corte, sua (re)discussão em sede de reclamação, pois que esta não serve como sucedâneo de recurso, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Ministro Edson Fachin).



14.     Mesmo que assim não fosse, a ausência da audiência de apresentação, que se expressa em irregularidade que reclamaria ser sanada, não redunda na desconstituição de todos os atos subsequentes, nem sequer à anulação, por si só, da decisão reclamada. A propósito, este excerto de julgado do e. Ministro Dias Toffoli:



    “Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.” (Rcl nº 47.832/SP - DJe 29/09/2021).



15.     De todo modo, o que resta aqui sob efetiva análise é a pretensão do reclamante - repita-se, tanto em pleito liminar, como de mérito - à revogação da prisão preventiva, mas que transborda os já destacados limites estritos da reclamação.



16.     Por conseguinte, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes).



17.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 07 de abril de 2022.



  



      Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



                             Relator